Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719390-87.2021.8.07.0007 RECORRENTE: STAR MEG COLCHÕES LTDA RECORRIDA: MARIA DE LURDES PEREIRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. FRAUDE. DÉBITOS DERIVADOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUTAÇÃO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA VENDEDORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMENTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PARTÍCIPE DA RELAÇÃO NEGOCIAL COMO FORNECEDORA E PROTAGONISTA DAS FALHAS. AFIRMAÇÃO. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DA AFETADA PELA FRAUDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO À APELAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NO APELO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando a parte do comando sentencial não alcançado pelo efeito suspensivo agregável ao recurso já fora consumado, pois derivado de tutela provisória efetivada. 2. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento de natureza desconstitutiva e condenatória, a despeito da imprecisão terminológica do requerimento que materializara o pedido objetivado, o provimento singular não encerra julgamento ultra petita ao resolver e acolher a pretensão com aquela conformação, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o). 3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, ainda que não se tenha prezado pela mais refinada manifestação da terminologia técnica, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492). 4. A vendedora de bens móveis duráveis, na condição de fornecedora de bens e serviços, deve velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelo fornecimento de bens móveis de forma fraudulenta, por ter sido consumado em nome de terceiro alheio ao negócio, tornando-se responsável pelas consequências oriundas da venda, tanto mais porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, independendo sua germinação da perquirição da culpa, realizando-se tão somente com a verificação da ocorrência das falhas nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os. 5. Emergindo do contrato de compra e venda de produtos concertado de forma ilícita a sujeição da consumidora afetada pela fraude a cobranças indevidas e à inscrição de seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito, o havido, a par de determinar a declaração da inexistência dos negócios e sua liberação dos efeitos que experimentara, sujeitando-a a efeitos lesivos derivados do fato de que fora responsabilizada por obrigações que não assumira e por ilícitos que não praticara, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional e afetando sua credibilidade e bom nome, enseja o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cuja realização é da responsabilidade de ambas as fornecedoras que protagonizaram os fatos lesivos. 6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. No apelo especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492, caput, do CPC, porque houve decisão ultra petita, uma vez condenada ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando a inicial foi protocolada contendo o pedido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC, afirmando que o serviço foi prestado, inexistindo qualquer defeito na prestação; c) artigo 186 do Código Civil, asseverando que não praticou qualquer ato ilícito, mas exerceu regularmente o seu direito. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 5o, inciso X, da CF, repisando os argumentos do apelo especial sobre a ausência de prática de ato ilícito. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 492, caput, do CPC, 14, § 3o, inciso I, do CDC, e 186 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse descortino, tendo a apelada apresentado emenda à petição inicial pugnando pela condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e não obstante tenha peticionado inicialmente em valor menor, fora instada a esclarecer o proveito econômico que pretendia obter com a demanda, oportunidade em que retificara o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, sendo certo que, oferecida a emenda à exordial. O consignado na ementa, portanto, é o que prevalece para a delimitação do objeto da lide, irradiando a constatação de que o decisum ora atacado não viola o princípio da adstrição, por julgamento ultra petita. A toda evidência, sobreleva que o provimento impugnado deveras analisara congruentemente o pedido e a causa de pedir apresentados na exordial, inserindo-se nos limites objetivos da lide, não havendo que se falar em qualquer nulidade [...] Aduzidas essas considerações, ante as alegações formuladas e abstraído o fato de que a relação estabelecida entre os litigantes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por emoldurar nítida relação de consumo por equiparação, o que sobreleva é que, havendo contestação da inexistência de qualquer relação comercial entre as partes, o ônus de ilidir o aduzido e evidenciar a legitimidade e eficácia da contratação restara consolidado na pessoa da fornecedora e prestadora de serviços demandada, que, por sua vez, não se desincumbira de colacionar aos autos qualquer prova hábil a afastar sua responsabilidade em decorrência do negócio jurídico travado por terceiros em nome da autora apelada [...] Ante a natureza do vínculo material enlaçando-os, não há como eximir-se a vendedora de sua responsabilidade contratual face à adoção da Teoria da Aparência, segundo a qual todos os fornecedores diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, e que sejam, aos olhos do consumidor, participantes da cadeia de fornecimento, devem respeitar os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação [...] Desses parâmetros normativos e factuais deflui a nítida evidência de que a autora fora afetada pela imputação de obrigações que não eram, em absoluto, de sua responsabilidade, e, sobretudo, pelos contratempos oriundos do negócio jurídico conduzido pela ré, que resultaram na realização de operação de compra e venda de bem móvel em seu nome, mas que fora destinado a terceiro. Essas ocorrências, em tendo germinado da culpa exclusiva da ré, pois, descurando-se quanto às obrigações que lhe estavam afetas na condição de fornecedora de produtos e serviços e ignorando a circunstância de que o não cumprimento das suas obrigações acarretariam prejuízos à reputação e tranquilidade da autora apelada, ensejaram afetação aos atributos da sua personalidade. Ora, em tendo sido alcançado pela imputação de obrigações que não lhe cabiam, além do fato de nunca ter recebido os móveis cuja titularidade lhe fora atribuída, é evidente que sua credibilidade e tranquilidade foram afetadas” (ID. 46038309). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso X, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016